Tribunal: TJMT
Processo: 1024592-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024592-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transferência de Estudante]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA GAUTERIO MACHADO - CPF: 839.276.030-15 (ADVOGADO), ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A - CNPJ: 02.941.990/0006-00 (AGRAVANTE), ELIZA TREVISAN PELZER SESTI - CPF: 017.162.110-77 (ADVOGADO), CAMILA LEITE DITTMAR - CPF: 041.851.091-13 (AGRAVADO), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. TRANSFERÊNCIA DE CURSO/INSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RECUSA INJUSTIFICADA NA VALIDAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO, SAÚDE E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ITPAC – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT que deferiu tutela antecipada para determinar a validação da transferência de curso de Medicina da estudante CAMILA LEITE DITTMAR no âmbito do FIES, no prazo de 24 horas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se compete à Justiça Estadual o processamento da demanda que envolve transferência de curso/instituição financiado pelo FIES; e

(ii) avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a validação da transferência pela instituição de ensino.

III. Razões de decidir

3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que envolvam contratos de prestação de serviços educacionais e obrigações decorrentes, ainda que reflexamente relacionadas ao FIES, não se configurando interesse jurídico da União, do FNDE ou da Caixa Econômica Federal.

4. A legitimidade passiva da instituição de ensino superior decorre de sua vinculação à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), que detém a obrigação de validar as transferências de estudantes financiados pelo FIES, não havendo necessidade de inclusão do FNDE no polo passivo.

5. O direito à educação, qualificado como direito fundamental de índole social, impõe às instituições de ensino que aderiram ao FIES a observância dos regulamentos que garantem o pleno acesso dos estudantes ao programa, incluindo a validação de transferências, desde que preenchidos os requisitos legais.

6. Demonstrado nos autos que a estudante preencheu todas as exigências acadêmicas e regulamentares, incluindo nota superior à média de corte e disponibilidade de vagas para transferência no sistema SIFES, a recusa da instituição de ensino caracteriza abuso e afronta aos princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

7. A necessidade de transferência para continuidade do tratamento de transtorno bipolar tipo I, visando garantir a saúde e convivência familiar da estudante, configura motivo relevante que justifica a relativização de eventuais critérios administrativos, em conformidade com os direitos fundamentais à saúde (art. 6o e 196 da CF) e à educação.

8. A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece a prevalência de direitos fundamentais, como saúde e educação, sobre exigências formais em situações de vulnerabilidade.

9. O cumprimento espontâneo da decisão pela instituição de ensino, com a matrícula efetivada no curso de destino, reforça a pertinência da tutela de urgência concedida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relacionadas ao FIES que se circunscrevem à relação contratual entre a instituição de ensino e o estudante, sem envolver a União, o FNDE ou a Caixa Econômica Federal.

2. A instituição de ensino que adere ao FIES está vinculada aos regulamentos do programa, sendo vedada a recusa imotivada na validação de transferências de curso/instituição, desde que preenchidos os requisitos legais e acadêmicos.

3. Em situações de vulnerabilidade, como necessidade de tratamento médico ou convivência familiar, deve prevalecer a proteção de direitos fundamentais, como saúde e educação, sobre exigências burocráticas ou formais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6o, 196, 205, 207 e 208, V; Lei n. 10.260/2001, art. 3o, §1o, II; Portaria Normativa/MEC n. 1/2010, art. 21; Portaria MEC n. 535/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MG, RAC 50183436920238130145, Rel. Desa. Mariangela Meyer, 10a Câmara Cível, j. 17.09.2024; TJ/MT, RAC 10082935620218110055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023; TRF-1, RAC 0005992-25.2015.4.01.3500, Rel. Des. Jirair Aram Meguerian, 6a Turma, j. 08.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ITPAC - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A.
, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001695-02.2024.8.11.0049,
deferiu a tutela antecipada
determinando que a Agravante promovesse a validação da transferência da acadêmica
CAMILA LEITE DITTMAR
, no prazo de 24 horas (
vide
ID. 236908154).

Nas suas razões recursais, a Agravante sustenta,
preliminarmente
, a
incompetência absoluta da justiça estadual
e sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que seria necessária a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda.

No
mérito recursal
, alega a
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
, notadamente a probabilidade do direito, aduzindo que, a despeito de o sistema SIFES ter indicado que a Agravada preenchia os requisitos iniciais para a transferência, é imprescindível a anuência da IES de destino, nos termos da Portaria MEC n. 535/2020, não tendo, outrossim, aberto vagas para transferência de FIES e tampouco realizado edital para tanto, sendo-lhe facultado aceitar ou não a transferência.

Assevera, ainda, que a Agravada não juntou o contrato de FIES na íntegra aos autos originários, impedindo a verificação da regularidade do financiamento, além de possuir condição financeira incompatível com os requisitos do FIES.

Com tais argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, no mérito,
o integral provimento do recurso com a confirmação do efeito suspensivo eventualmente concedido
.

Instruiu o feito com documentos de IDs. 236644682 a 236649662.

O efeito suspensivo foi indeferido ao ID. 237752165.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao ID. 236908151, pugnando pela manutenção da liminar de primeiro grau.

O Juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID. 240335691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de
incompetência absoluta da justiça comum
e de
ilegitimidade passiva da Agravante
.

De pronto, no que concerne à
alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual
,
razão não assiste à insurgente
.

Isso porque, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que compete à Justiça Comum o processamento e julgamento de demandas em que se discute contrato de prestação de serviços educacionais e obrigações dele decorrentes, ainda que a controvérsia envolva, reflexamente, questões afetas a financiamento estudantil (FIES).

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM A INCIDÊNCIA DA BOLSA ESCOLAR C/C DANOS MORAIS E REEMBOLSO EM DOBRO DE VALOR PAGO A MAIOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE MENSALIDADES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - INFORMAÇÕES ERRÔNEAS ENVIADAS AO FIES PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DE VALORES A MAIOR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA - PEDIDO DE RESTITIUÇÃO EM DOBRO - COBRANÇA ANTES DO JULGAMENTO DO EARESP 664.888/RS PELO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. -
A instituição de ensino é parte legítima para responder por atos relativos ao procedimento de financiamento estudantil (FIES), notadamente se os danos alegados decorrem de vícios cadastrais cuja ocorrência é a ela imputada - Inexiste interesse da União no feito apenas porque a parte ré integra o sistema federal de ensino e deverão ser apreciadas normas e obrigações do FIES, uma vez que a causa de pedir circunscreve-se somente a uma conduta atribuída somente à instituição de ensino
- Se não ficar demonstrada a má-fé na cobrança realizada antes do julgamento do EARESP 664.888/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em restituição em dobro de valores - O mero descumprimento contratual, em regra, não enseja dano moral - Não havendo, no caso concreto, peculiaridades que comprovem que as cobranças indevidas tenham ofendido direitos da personalidade da autora, extrapolando os aborrecimentos comuns da vida em sociedade, não há falar em reparação por danos morais - Recurso provido em parte. Sentença reformada em parte.”
(TJ/MG. RAC 50183436920238130145. Relator Desa. Mariangela Meyer, 10a Câmara Cível. Data de Julgamento: 17/09/2024, Data de Publicação: 23/09/2024; g. n.)

Ademais, consoante cediço, a competência da Justiça Federal somente se configura nas hipóteses taxativamente previstas no art. 109 da Constituição da República,
o qual não abrange o caso
sub examine
, haja vista que
a causa de pedir e os pedidos formulados na exordial se circunscrevem exclusivamente à alegada falha na prestação de serviços pela instituição de ensino Agravante e à necessidade de autorização para a transferência de curso/instituição do FIES
,
sem qualquer questionamento acerca da regularidade do contrato de financiamento estudantil ou da atuação do FNDE
.

Nessa senda,
induvidoso que a controvérsia está adstrita à relação contratual firmada entre a instituição de ensino e a estudante, não havendo falar, por conseguinte, em interesse jurídico da União, do FNDE ou da CEF a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal
.

No mesmo diapasão,
revela-se igualmente insubsistente
a preliminar de
ilegitimidade passiva da Agravante
, uma vez que a obrigação de validar a transferência do financiamento estudantil cabe, primordialmente, à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino de destino, a qual,
in casu
, está vinculada à ora insurgente.

Nesse aspecto, o art. 21 da Portaria Normativa/MEC n. 1, de 22 de janeiro de 2010, estabelece textualmente que: "
A transferência de curso ou instituição por parte do estudante financiado com recursos do FIES será efetivada pela CPSA da IES de origem e de destino
", não havendo previsão legal de intervenção obrigatória do FNDE neste procedimento, que atua tão somente na condição de agente operador e gestor dos ativos e passivos do programa, em conformidade com o art. 3o, §1o, II, da Lei n. 10.260/2001.

Logo,
inquestionável a legitimidade passiva
ad causam
da Agravante, porquanto a pretensão autoral visa compeli-la a praticar ato que se insere no âmbito de atribuições da CPSA a ela vinculada, prescindindo da presença do FNDE no polo passivo da demanda originária
.

Nessa linha, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES – IMPOSSIBILIDADE DE FAZER O ADITAMENTO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – PERDA DE UM SEMESTRE – DESCASO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DANO MORAL DEVIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a matéria objeto desta demanda diz respeito à impossibilidade de conseguir realizar o aditamento no FIES, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual.
A apelante é parte legítima para figurar o polo passivo da demanda em razão da Comissão Permanente de Supervisão e Avaliação (CPSA) estar a ela vinculada e sua obrigação, dentre outras, é de ajudar nos assuntos relacionados ao aditamento ao FIES
. É evidente o dano moral sofrido pela autora que perdeu um semestre por conta da desídia da instituição de ensino que não tomou providências para que o seu aditamento ao FIES fosse realizado.”
(TJ/MT. RAC 10082935620218110055. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 01/03/2023, Data de Publicação: 03/03/2023; g. n.).

Destarte, considerando que a discussão posta nos autos está adstrita à relação contratual entre a estudante Agravada e a instituição de ensino Agravante, sem que se vislumbre interesse jurídico da União, do FNDE ou da CEF,
inarredável a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do presente feito
.

De igual modo,
estreme de dúvidas a legitimidade passiva
ad causam
da Agravante
, porquanto a obrigação de validar o requerimento de transferência da estudante compete precipuamente à CPSA a ela vinculada, não havendo justificativa plausível para intervenção do FNDE que pudesse atrair sua presença no polo passivo da demanda originária.

Nessa ordem de ideias,
rejeito as preliminares invocadas
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e adentrando no mérito recursal,
não se vislumbra, com a devida vênia, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo almejado
,
notadamente no que se refere à probabilidade do direito invocado
.

A esse respeito, é importante rememorar que o direito à educação possui assento constitucional, qualificando-se como direito público subjetivo e dever do Estado, consoante preconizam os arts. 6o,
caput
, 205 e 208, V, da Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;”

Nesse cenário, visando justamente a democratizar e facilitar o acesso ao ensino superior, diversos programas governamentais de financiamento estudantil foram instituídos pelo Poder Público, dentre eles o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), disciplinado pela Lei n. 10.260/2001.

É certo que a adesão das instituições de ensino ao FIES é facultativa, mas uma vez formalizado o "
Termo de Adesão
" e oferecidas as vagas para o programa, devem ser observadas todas as condições e regulamentos que norteiam a sua operacionalização, não sendo lícito impor restrições ou criar obstáculos injustificados que dificultem ou inviabilizem a alocação dos estudantes beneficiários do financiamento.

Destarte,
embora não se descure do princípio constitucional da autonomia didático-científica das universidades
(art. 207 do CF),
revela-se igualmente certo que tal prerrogativa não pode ser exercida de forma absoluta e arbitrária, a ponto de frustrar o direito dos estudantes já habilitados à obtenção do crédito educativo
; o que acabaria por esvaziar, reflexamente, o próprio escopo do programa, em manifesta afronta aos princípios da isonomia, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social dos contratos.

No caso
sub examine
, diferentemente do alegado pela Agravante,
constata-se que a Agravada logrou êxito em comprovar, de maneira estreme de dúvidas, o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pela Portaria MEC n. 535/2020 para o deferimento da transferência de curso/instituição no âmbito do FIES
.

A par disso,
extrai-se dos autos que a instituição Agravante disponibilizou, expressamente, vagas para transferência no curso de Medicina por meio do sistema SIFES, sendo certo, ainda, que a nota obtida pela estudante no ENEM (736,84 pontos) é superior à média de corte do último processo seletivo (647,12 pontos)
.

Lado outro,
não há comprovação concreta de que o contrato de financiamento da Agravada esteja irregular ou inativo
, não sendo crível presumir tal circunstância apenas pela ausência de juntada integral do instrumento nos autos.

Nesse contexto,
inexistindo provas robustas que corroborem as alegações recursais e demonstrado satisfatoriamente o enquadramento da Agravada em todas as exigências legais e regulamentares para a transferência
,
outra conclusão não se pode alcançar senão a de que a recusa imotivada da Agravante constitui ato abusivo e ilegal, violando frontalmente os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da finalidade social dos contratos, bem como frustrando a legítima expectativa depositada pela estudante
.

Deveras, se, por um lado, a autonomia universitária merece ser preservada, por outro não se pode admitir que as entidades de ensino possam, ao seu talante e sem qualquer justificativa plausível, obstar o regular prosseguimento dos estudos de alunos já contemplados com o financiamento estudantil, esvaziando a efetividade do programa e dificultando o acesso ao direito social à educação, notadamente nos casos em que a transferência se revela imperiosa para resguardar direitos fundamentais de maior envergadura, como a saúde e a convivência familiar.

Nesse aspecto,
convém sublinhar que o delicado quadro de saúde da Agravada, portadora de transtorno bipolar tipo I
, impõe tratamento contínuo e aproximação de seu núcleo familiar,
de modo que a transferência do curso de Medicina de Campo Grande/MS para Palmas/TO não se afigura mera conveniência da estudante, mas sim questão vital para o êxito do tratamento e para a garantia do seu direito à saúde
, em consonância com os arts. 6o e 196 da Constituição Federal.

A esse respeito, a jurisprudência pátria, no exame de casos similares, tem chancelado a relativização dos critérios rígidos de transferência quando constatada a presença de motivos sérios de saúde ou outros direitos fundamentais do estudante, conforme se infere do seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. TRATAMENTO MÉDICO. GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À UNIDADE FAMILIAR.

I - Apesar de não dominante, essa Corte possui orientação jurisprudencial no sentido de que
as garantias constitucionais do direito à saúde, à educação e à unidade familiar amparam a pretensão do estudante de ensino superior de transferência para entidade congênere para fins de continuidade de tratamento médico, perto da família, afastando-se os entraves legais e burocráticos suscitados em âmbito administrativo (ausência de vaga e submissão a processo seletivo).

II - Hipótese dos autos em que os documentos acostados aos autos revelam que a impetrante necessita de acompanhamento médico por apresentar quadro de depressão e ansiedade generalizada, havendo a sugestão de que continue seus estudos em Goiânia, onde reside sua família, que, por sua vez, poderá lhe dar o suporte necessário à sua recuperação.

III - Divergindo as partes quanto à possibilidade ou não de transferência entre instituições de ensino por motivo de saúde, independentemente da existência de vaga e da submissão a processo seletivo, não há que se falar em necessidade de dilação probatória e, consequentemente, em inadequação da via mandamental.

IV -
Nada obstante os documentos acostados aos autos comprovem que a impetrante/apelante faz tratamento psiquiátrico desde antes de seu ingresso no ensino superior, eles também demonstram que, se houver a mudança de domicílio, ela poderá atingir sucesso no tratamento
.

V - Não logrando a autoridade impetrada comprovar, de forma concreta, em que medida a diferença entre as metodologias de ensino das duas instituições de ensino poderia causar prejuízos à impetrante, limitando-se a alegar, de forma genérica, que tal fato "causaria incontáveis prejuízos à Impetrante", não há que se falar em impossibilidade de acolhimento do pleito inicial. Ademais, igualmente genérica a alegação de que a transferência da impetrante/apelante para a PUC/GO poderá afetar o controle de avaliação da instituição de ensino, não sendo suficiente para afastar o fundamento de que devem ser privilegiados, nesse caso, os direitos à saúde e educação.

VI - Recurso de apelação interposto pela impetrante a que se dá provimento. Sem condenação da apelada em honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 25 da Lei no 12.016/2009.”
(TRF-1. RAC 0005992-25.2015.4.01.3500. Relator Des. Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma. e-DJF1 de 08/07/2019; g. n.).

Desse modo, vê-se que, a despeito da autonomia didático-científica das universidades e da facultatividade de adesão ao FIES,
uma vez disponibilizadas vagas para o programa e preenchidos os requisitos acadêmicos e regulamentares pelos estudantes interessados
,
não se mostra legítima a recusa injustificada da transferência de curso/instituição pela IES de destino
, sob pena de violação ao próprio escopo social do financiamento estudantil e aos princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

Com efeito, atento às singularidades do caso concreto e aos valores constitucionais envolvidos, em especial o direito fundamental à educação, à saúde e à proteção familiar, bem como em observância aos princípios da finalidade social dos pactos e da boa-fé contratual,
entendo que a pretensão liminar autorizada na origem se encontra devidamente justificada
, estando presente o requisito da probabilidade do direito da Agravada.

Relevante ressaltar, por fim, que, conforme informações constantes aos IDs. 237206192 e 237206196, a própria IES Agravante já deu integral cumprimento à decisão agravada, procedendo à matrícula da Agravada e viabilizando a continuidade de seus estudos já no semestre em curso, o que reforça o acerto da decisão recorrida.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ITPAC - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A.
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025